Tribunal: TJMT
Processo: 1020993-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020993-69.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE(S): CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA
PACIENTE(S): MARIA BERTINA DO NASCIMENTO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARIA BERTINA DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, no incidente processual (No 1001101-78.2020.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33, caput ̧ e 35, ambos da Lei 11.343/2003 – (ID 58677020).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 3) a paciente é mãe de 3 (três) filhos “menores de 12 anos”, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória à paciente mediante a aplicação de medidas cautelares, ou “lhe seja concedida prisão domiciliar” (ID 60908503), com documentos (ID’s 60908507/60908513).
Relatos.
Em 11.9.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Rosário Oeste, mediante a seguinte fundamentação:
“[...] No caso dos autos, há que se considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida a qual somou 08 (oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além da apreensão de balança, grande quantia em dinheiro sem comprovação de procedência lícita e anotações de vendas indicativos da traficância.
[...]A custodiada já MARIA BERTINA DO NASCIMENTO respondeu/responde a outros processos pela prática do crime de tráfico de drogas (executivo de pena no 1479-22.2018.811.0032 -SEEU), revelando comportamento voltado à reiterada pratica delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando o seu decreto preventivo e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, já que mesmo em cumprimento de pena por condenação anterior cometeu novo delito.
[...] Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto as prisões em flagrante de CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA BERTINA DO NASCIMENTO e DEJALMA DA SILVA em PRISÕES PREVENTIVAS.” (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 8 (oito) porções de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão e R$ 2.441,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e um reais); bem como na reiteração específica, visto que a paciente registraria execução penal por tráfico de drogas (SEEU n° 1479-22.2018.811.0032).
Todavia, a anotação criminal apontada pelo Juízo singular, para justificar a reincidência específica, refere-se a fato que a paciente foi absolvida [tráfico de drogas] embora condenada por corrupção de menores – Art. 244-B do ECA- a pena de 1 (um) ano (SEEU n° 1479-22.2018.811.0032).
Logo, inexiste reiteração delitiva específica.
Noutro giro, a paciente comprovou ser mãe das crianças Danyely Kedeny de Almeida de 9 (nove) anos e Luiz Paulo de Almeida Junior de 11 (onze) anos (ID 60908512).
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
No caso, sopesado a idade dos filhos da paciente e o endereço certo [Av. Duque de Caxias, no 31, centro, Rosário Oeste/MT – ID 60908503], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).
Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“[...] restando comprovado que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, sem que tenha cometido, em tese, delito envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa, e inexistindo qualquer processo de suspensão ou destituição de sua guarda, [...] não se verifica, ao menos não por meio da estreita via eleita, quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima da hipótese a obstar a concessão da prisão domiciliar, tal qual aventado pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus no 143641/SP, a tornar imperiosa a concessão da prisão domiciliar , nos termos do art. 318 -A, do CPP.” (HC N.U 1013901-74.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2019)
Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [Av. Duque de Caxias, no 31, centro, Rosário Oeste/MT] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).
Ao Juízo singular, OFICIE-SE para cumprimento da decisão, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO